Tribunal: TJDFT
Processo: 0706471-26.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. EXCEÇÕES LEGAIS NÃO CONFIGURADAS. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. ADEQUAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO REALIZADA. NULIDADE INEXISTENTE. SANEAMENTO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. DÉBITO LOCATÍCIO. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. BENFEITORIAS. CLÁUSULA DE ISENÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil, vencida a fase postulatória somente é admissível a juntada de novos documentos para comprovar fatos ocorridos após a articulação da defesa, para contrapô-los a documentos aportados aos autos pela parte contrária ou em razão de motivo de força maior.
II. Salvo em situações extraordinárias, a falta de realização de audiência de conciliação não gera nulidade processual, sobretudo quando se trata de procedimento regulado em lei especial.
III. A mera possibilidade de autocomposição não induz à existência de prejuízo processual decorrente da ausência da audiência de conciliação, pressuposto sem o qual descabe cogitar de nulidade, a teor do que dispõe o artigo 282, § 1o, do Código de Processo Civil.
IV. O julgamento antecipado do mérito não induz cerceamento de defesa na hipótese em que a prova testemunhal requerida não é necessária à elucidação dos fatos controversos, consoante a inteligência dos artigos 355, inciso I, 370 e 443 do Código de Processo Civil.
V. O julgamento antecipado do mérito afasta a necessidade e adequação “do saneamento e da organização do processo”, nos termos do artigo 357, caput, do Código de Processo Civil
VI. O pagamento de aluguel e demais encargos da locação deve ser demonstrado mediante prova documental, consoante a inteligência do artigo 23, inciso I, da Lei 8.245/1991, e dos artigos 319 e 320 do Código Civil.
VII. De acordo com os artigos 35 e 36 da Lei 8.245/1991, é válida cláusula contratual que exime o locador do pagamento de benfeitorias realizadas no imóvel pelo locatário.
VIII. Evidenciado o inadimplemento dos alugueis, deve ser mantida a sentença que decreta o despejo e condena o locatário ao pagamento do débito locatício.
IX. Recurso conhecido desprovido.